Tribunal: TJMT
Processo: 1075687-77.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075687-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GENESIO ARAKAKI JUNIOR - CPF: 159.867.428-50 (RECORRENTE), BRUNO SA FREIRE MARTINS - CPF: 848.675.821-15 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0038-88 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 02 A 05 DE DEZEMBRO DE 2024 DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. (plenário virtual de 29 a 31/10/2024) DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vênia para divergir da e. Relatora e dar parcial provimento ao agravo interno para (i) condenar a promovida a reparar danos morais que arbitro no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e (ii) acolher o pedido para que os juros moratórios sejam contados desde a data do fato (20-set-2023), por se tratar de responsabilidade aquiliana (alterando o regime dos juros estabelecidos na sentença). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FURTO DE PERTENCES DO INTERIOR DE VEÍCULO ESTACIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DE SUPERMERCADO. PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS ACOLHIDOS NA MODALIDADE IN RE IPSA.

1.

O furto ocorrido em estacionamento mantido por estabelecimento comercial,
in casu,
supermercado ou hipermercado, atrai a incidência do enunciado na Súmula 130 do STJ, acarretando na sua responsabilidade objetiva.

2.

Caso em que resta clara a ocorrência de danos morais, por se tratar de situação que suplanta meros transtornos ou aborrecimentos, considerando as condições objetivas de fiscalização, inclusive por circuito interno de câmeras filmadoras e atuação de vigilantes.

3.

Pedido de ressarcimento por prejuízos materiais, quando inexistente prova da existência dos pertences subtraídos, não pode ser suprido por boletim de ocorrência, que, segundo lição de Sálvio de Figueiredo Teixeira, “
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.
”

4.

Recurso provido parcialmente para arbitrar danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O V E N C E D O R

VOTO-VISTA

Eminentes colegas,

I-

Trata-se de demanda em que se imputa à reclamada responsabilidade em razão de subtração de pertences deixados no interior de veículo, avaliados em R$ 10.871,95 (dez mil, oitocentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos), pretendendo, ainda, a reparação por danos morais.

A sentença, de parcial procedência, condenou a reparar danos morais (R$ 5.000,00).

Ambas as partes recorreram. O reclamante para que
(i)
fosse acolhido o pedido de condenação pelos danos materiais e
(ii)
para alterar o termo inicial dos juros moratórios, que na sentença constou que deviam ser contados da citação.

A parte reclamada pretende a reforma para do ato sentencial para
(i)
julgar improcedentes os pedidos e
(II)
subsidiariamente, para reduzir o valor dos danos morais.

Em
decisão monocrática
, ambos os recursos foram conhecidos, tendo sido negado provimento ao recurso da parte promovente, e provido o da parte promovida para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contra essa decisão, foi manejado o Agravo Interno, reeditando razões anteriormente expendidas e requerendo a reforma da decisão monocrática.

Não foram apresentadas contrarrazões.

II-

Uma primeira observação reside em que não se pode colocar em dúvida que o Reclamante esteve na loja da Reclamada, tanto que junta um documento representativo disso (Id 229320694, um ticket de compra).

E, após detido exame da prova dos autos, notadamente das imagens que foram juntadas, é possível perceber que ao lado do veículo do Reclamante, um GM Onix de cor branca, estaciona um Renault Duster de cor prata, que, aliás, já estava estacionado em outro local e que, numa atitude que revela alguma dose de suspeita, vai até onde estava estacionado o do Reclamante e estaciona justo ao lado.

Diga-se que as imagens não permitem visualizar a alegada subtração, seja porque tomadas por uma câmera que estava posicionada a uma distância relativa, seja ainda pela razão de que não focalizava nitidamente o espaço entre os dois veículos, o que não significa que o evento lesivo não tenha ocorrido.

Efetivamente, pois as regras de experiência comum, cuja aplicação é autorizada por lei (Lei 9.099/95, art. 5º e CPC, art. 375) permitem ponderar, a uma, que o reclamante é servidor público que atua na seara da segurança pública como investigador de polícia; a duas que, logo após o ocorrido, tomou providências que qualquer pessoa faria, chamando os funcionários e tentando obter as filmagens das câmeras de segurança, e a três, fez confeccionar o boletim de ocorrências no mesmo dia dos fatos.

Trata-se de providências práticas que qualquer pessoa adotaria para buscar reverter o prejuízo que experimentara em face do evento lesivo de que fora vítima.

As alegações de que não haveria provas de que o veículo tivesse sido trancado, bem como que não havia sinais de arrombamento podem ser facilmente refutadas ainda com as regras da experiência comum, pois é público e notório que existem dispositivos eletrônicos que baralham comandos e impedem que alguns veículos sejam travados com a chave dotada também de dispositivos de travamento eletrônicos. Isso é de conhecimento comum, já tendo sido publicadas cartilhas oriundas da Polícia Militar alertando para que se verifique se os veículos foram efetivamente trancados. Tais informes podem ser obtidos facilmente na rede mundial de computadores.

Outro ponto guarda relação com o conteúdo das mochilas subtraídas, devendo-se obtemperar que os autos são carentes de comprovação, não se desincumbindo o reclamante neste particular das alegações que faz. E neste ponto é forçoso asseverar que nem mesmo as regras de experiência permitem ou autorizam a presumir a veracidade do alegado, de maneira a referendar a extensão dos danos. Aqui há de haver um mínimo de provas e, à mingua delas, não se há de acolher esta parcela do pedido.

É bem verdade que foi confeccionado o boletim de ocorrências, havendo decisões assentando que esse documento gozaria de presunção relativa acerca da veracidade dos fatos nele contidos.

Todavia, entendo diversamente, valendo citar julgado de saudoso jurista de mancheia:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. PERDA TOTAL.
FURTO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA INSUFICIENTE
. OUTRAS PROVAS NOS AUTOS. SUFICIÊNCIA. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. VALOR DA APÓLICE. ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA SEÇÃO. RECURSO DESACOLHIDO.

I -
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o boletim de ocorrência policial
não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras
.

II - Por outro lado, arrimando-se o acórdão impugnado não só na análise do boletim de ocorrência, mas também em outras provas e circunstâncias dos autos, o recurso especial que sustenta a ausência de prova a respeito do evento esbarra no enunciado n. 7 da súmula desta Corte.

III - À luz do Código Civil de 1916, em caso de perda total, a indenização securitária a ser paga pela seguradora deve tomar como base a quantia fixada na apólice, sobre a qual é cobrado o prêmio, independentemente da existência de cláusula prevendo o contrário, salvo se a seguradora, antes do evento danoso, tiver postulado a redução da indenização.

(REsp n. 531.314/MT, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2003, DJ de 29/9/2003, p. 273.)

Então, afino-me com os que entendem que não se pode considerar o que se fez constar do boletim de ocorrências como algo representativo dos danos materiais, pois inservível para comprovar o que quer que seja, senão a própria versão de quem o elabora.

Do que já afirmado, apenas quanto aos danos morais entendo que o direito deve ser reparado, porquanto a situação que o reclamante experimentou em muito suplanta a condição de meros transtornos ou aborrecimentos.

Ainda que os serviços prestados não tenham, e tampouco devam ostentar o apanágio da perfeição, certo é que deve haver um mínimo de supervisão de parte do estabelecimento comercial sobre o patrimônio alheio, a evitar ocorrências como tais, considerando o tempo já transcorrido da edição da Súmula 130-STJ, que responsabiliza a empresa por dano ou furto ocorrido em seu estacionamento.

Posto isso, conheço do Agravo Interno e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO para
(i)
condenar a promovida a reparar danos morais que arbitro no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e
(ii)
acolher o pedido para que os juros moratórios sejam contados desde a data do fato (20-set-2023), por se tratar de responsabilidade aquiliana (alterando o regime dos juros estabelecidos na sentença).

Sem condenação nos ônus da sucumbência.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

2º Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Eminentes colegas,

I-

Trata-se de demanda em que se imputa à reclamada responsabilidade em razão de subtração de pertences deixados no interior de veículo, avaliados em R$ 10.871,95 (dez mil, oitocentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos), pretendendo, ainda, a reparação por danos morais.

A sentença, de parcial procedência, condenou a reparar danos morais (R$ 5.000,00).

Ambas as partes recorreram. O reclamante para que
(i)
fosse acolhido o pedido de condenação pelos danos materiais e
(ii)
para alterar o termo inicial dos juros moratórios, que na sentença constou que deviam ser contados da citação.

A parte reclamada pretende a reforma para do ato sentencial para
(i)
julgar improcedentes os pedidos e
(II)
subsidiariamente, para reduzir o valor dos danos morais.

Em
decisão monocrática
, ambos os recursos foram conhecidos, tendo sido negado provimento ao recurso da parte promovente, e provido o da parte promovida para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contra essa decisão, foi manejado o Agravo Interno, reeditando razões anteriormente expendidas e requerendo a reforma da decisão monocrática.

Não foram apresentadas contrarrazões.

II-

Uma primeira observação reside em que não se pode colocar em dúvida que o Reclamante esteve na loja da Reclamada, tanto que junta um documento representativo disso (Id 229320694, um ticket de compra).

E, após detido exame da prova dos autos, notadamente das imagens que foram juntadas, é possível perceber que ao lado do veículo do Reclamante, um GM Onix de cor branca, estaciona um Renault Duster de cor prata, que, aliás, já estava estacionado em outro local e que, numa atitude que revela alguma dose de suspeita, vai até onde estava estacionado o do Reclamante e estaciona justo ao lado.

Diga-se que as imagens não permitem visualizar a alegada subtração, seja porque tomadas por uma câmera que estava posicionada a uma distância relativa, seja ainda pela razão de que não focalizava nitidamente o espaço entre os dois veículos, o que não significa que o evento lesivo não tenha ocorrido.

Efetivamente, pois as regras de experiência comum, cuja aplicação é autorizada por lei (Lei 9.099/95, art. 5º e CPC, art. 375) permitem ponderar, a uma, que o reclamante é servidor público que atua na seara da segurança pública como investigador de polícia; a duas que, logo após o ocorrido, tomou providências que qualquer pessoa faria, chamando os funcionários e tentando obter as filmagens das câmeras de segurança, e a três, fez confeccionar o boletim de ocorrências no mesmo dia dos fatos.

Trata-se de providências práticas que qualquer pessoa adotaria para buscar reverter o prejuízo que experimentara em face do evento lesivo de que fora vítima.

As alegações de que não haveria provas de que o veículo tivesse sido trancado, bem como que não havia sinais de arrombamento podem ser facilmente refutadas ainda com as regras da experiência comum, pois é público e notório que existem dispositivos eletrônicos que baralham comandos e impedem que alguns veículos sejam travados com a chave dotada também de dispositivos de travamento eletrônicos. Isso é de conhecimento comum, já tendo sido publicadas cartilhas oriundas da Polícia Militar alertando para que se verifique se os veículos foram efetivamente trancados. Tais informes podem ser obtidos facilmente na rede mundial de computadores.

Outro ponto guarda relação com o conteúdo das mochilas subtraídas, devendo-se obtemperar que os autos são carentes de comprovação, não se desincumbindo o reclamante neste particular das alegações que faz. E neste ponto é forçoso asseverar que nem mesmo as regras de experiência permitem ou autorizam a presumir a veracidade do alegado, de maneira a referendar a extensão dos danos. Aqui há de haver um mínimo de provas e, à mingua delas, não se há de acolher esta parcela do pedido.

É bem verdade que foi confeccionado o boletim de ocorrências, havendo decisões assentando que esse documento gozaria de presunção relativa acerca da veracidade dos fatos nele contidos.

Todavia, entendo diversamente, valendo citar julgado de saudoso jurista de mancheia:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. PERDA TOTAL.
FURTO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA INSUFICIENTE
. OUTRAS PROVAS NOS AUTOS. SUFICIÊNCIA. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. VALOR DA APÓLICE. ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA SEÇÃO. RECURSO DESACOLHIDO.

I -
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o boletim de ocorrência policial
não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras
.

II - Por outro lado, arrimando-se o acórdão impugnado não só na análise do boletim de ocorrência, mas também em outras provas e circunstâncias dos autos, o recurso especial que sustenta a ausência de prova a respeito do evento esbarra no enunciado n. 7 da súmula desta Corte.

III - À luz do Código Civil de 1916, em caso de perda total, a indenização securitária a ser paga pela seguradora deve tomar como base a quantia fixada na apólice, sobre a qual é cobrado o prêmio, independentemente da existência de cláusula prevendo o contrário, salvo se a seguradora, antes do evento danoso, tiver postulado a redução da indenização.

(REsp n. 531.314/MT, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2003, DJ de 29/9/2003, p. 273.)

Então, afino-me com os que entendem que não se pode considerar o que se fez constar do boletim de ocorrências como algo representativo dos danos materiais, pois inservível para comprovar o que quer que seja, senão a própria versão de quem o elabora.

Do que já afirmado, apenas quanto aos danos morais entendo que o direito deve ser reparado, porquanto a situação que o reclamante experimentou em muito suplanta a condição de meros transtornos ou aborrecimentos.

Ainda que os serviços prestados não tenham, e tampouco devam ostentar o apanágio da perfeição, certo é que deve haver um mínimo de supervisão de parte do estabelecimento comercial sobre o patrimônio alheio, a evitar ocorrências como tais, considerando o tempo já transcorrido da edição da Súmula 130-STJ, que responsabiliza a empresa por dano ou furto ocorrido em seu estacionamento.

Posto isso, conheço do Agravo Interno e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO para
(i)
condenar a promovida a reparar danos morais que arbitro no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e
(ii)
acolher o pedido para que os juros moratórios sejam contados desde a data do fato (20-set-2023), por se tratar de responsabilidade aquiliana (alterando o regime dos juros estabelecidos na sentença).

Sem condenação nos ônus da sucumbência.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024